Tribunal: TJPA
Processo: 0808352-15.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808352-15.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MINISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO - POSSIBILIDADE – 40% DA PENA CUMPRIDA – ART. 112, INCISO V, DA LEI Nº 7.210/84 – PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO PARA APENADA - SÚMULA 56 STF -- EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

DA PROGRESSÃO DE REGIME

Analisando o atestado de pena anexado (ID nº 5939773), verifica-se que a apenada Maria da Conceição Rodrigues dos Santos do Nascimento cumpriu mais de 40% da pena que lhe foi atribuída na sentença (7 anos e 19 dias), obedecendo, assim, o critério objetivo para a progressão de regime – do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei nº 7.210/84.

DA PRISÃO DOMICILIAR

Nota-se que o magistrado
a quo
entendeu que pelo fato de inexistir naquela localidade instalações físicas adequadas para a custódia de presas em regime semiaberto resolveu aplicar o benefício da prisão domiciliar.

O Ministério Público sustenta que essa justificativa apresentada pelo magistrado
a quo
não autoriza de forma automática a concessão do benefício de prisão domiciliar em favor da recorrente, mesmo que seja com monitoramento eletrônico.

Além disso, o Parquet ressalta que no Estado do Pará, há outros presídios que abrigam mulheres condenadas, ademais, na pior das hipóteses, há locais em estados vizinhos que poderiam abrigar as apenadas.

Finaliza alegando que o do presídio de Marabá não possui estrutura para receber presas do regime semiaberto não é suficiente para simplesmente antecipar, em quase dois anos, a progressão de regime de uma custodiada. Não podemos causar um efeito “cascata” tão desastroso e danoso à sociedade brasileira.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que foi concedido à apenada a progressão ao regime semiaberto, tendo-lhe sido concedido a prisão domiciliar, de maneira fundamentada, tendo em vista o CRFM de Marabá, não possui instalações físicas adequadas para custodiar internas no regime semiaberto.

Inicialmente, é importante consignar que a prisão domiciliar deve ser concedida ao condenado somente quando, cumprindo pena em regime aberto, estiver presente alguma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal. Também neste sentido dispõe a Súmula 28 deste Tribunal: "o regime albergue domiciliar só é cabível nas hipóteses estabelecidas no art. 117 da LEP".

Entretanto, aliando-me ao entendimento sumulado pelo e. Supremo Tribunal de Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 641320, no qual foi reconhecida a repercussão geral, entendo ser possível, em caráter excepcional, a transferência do reeducando a regime prisional mais brando, até que surja a possibilidade de sua transferência ao local adequado, porquanto é vedada a imposição de cumprimento da reprimenda na forma mais penosa que a determinada no édito condenatório.

Com efeito, em 29/06/2016, o Supremo Tribunal Federal aprovou a
Súmula Vinculante nº 56
, a qual prevê:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320”.

Por oportuno, registre-se que não desconheço a decisão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, no dia 22/08/2018, quando do julgamento do Recurso Repetitivo de nº 2017/0306192-0, no qual foi firmada a tese de que a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena, não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar.

Na referida decisão, concluiu-se pela necessidade de aplicação das seguintes medidas alternativas, em ordem de preferência: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.

No caso em tela, o magistrado
a quo
entendeu, após inspeção, que o CRFM de Marabá, não possui instalações físicas adequadas para custodiar internas no regime semiaberto.

Dessa forma, considerando a impossibilidade de enquadrar a unidade prisional da referida Comarca e condições adequadas ou sequer em estabelecimento a eles similares, nos termos do art. 91 da LEP, como bem pontuado pelo magistrado atuante naquele juízo, imperiosa a manutenção da prisão domiciliar concedida a agravante.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DETERMINO
que a Secretaria da 3ª Turma expeça ofício ao Secretário da Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP), para que tome conhecimento da atual situação do Centro de Recuperação Feminino de Marabá, a fim de que providencie a transferência da apenada, no prazo de 60 (sessenta) dias, para estabelecimento adequado, devendo a apenada aguardar em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico até o surgimento da referida vaga.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO EM EXECUÇÃO,
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução
,
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, com supedâneo no art. 197 da Lei nº 7.210/84, nos termos do art. 581 e ss. do Código de Processo Penal, em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá/PA,
que concedeu à apenada Maria da Conceição Rodrigues dos Santos do Nascimento,

o benefício da prisão domiciliar, sob o argumento de que não preenchidos os requisitos legais.

Aduz o Ministério Público Estadual, que a referida interna foi condenada ao cumprimento da pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser iniciada em regime fechado, pela prática do
crime previsto no art. 121, §2º, do Código Penal (Homicídio Qualificado).

Assevera, ainda, que atualmente, a apenada deveria estar no regime semiaberto e, para que possa progredir para o regime aberto, a mesma deve aguardar, presa, até 25/06/2021, ou seja, para progredir para o regime menos gravoso, a apenada deveria cumprir, aproximadamente, 2 (dois) anos de pena em regime semiaberto.

Diz que o Juízo da Vara de Execução Penal de Marabá concedeu a progressão antecipada de regime e que tal decisão está contra o que diz a Lei de Execuções Penais, bem como a Lei de Crimes Hediondos, vez que os referidos textos normativos são claros ao estabelecer critérios objetivos e subjetivos para que seja declarada a progressão de regime, sequer preenchidos os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar.

Ao final requereu o Parquet, a reforma da decisão que concedeu a prisão domiciliar, desconsiderando os critérios objetivos para progressão de regime prisional. (ID. 5939769).

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID. 6266400).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. (ID. 6455232).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

Mérito

O presente Agravo em Execução está consubstanciado no argumento de que a apenada Maria da Conceição Rodrigues dos Santos do Nascimento, não faz jus à progressão de regime, sequer preenchendo os requisitos da prisão domiciliar, concedidos pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, nos autos do Processo nº 0011915- 05.2017.8.14.0028.

Pois bem.

Analisando o atestado de pena anexado (ID nº 5939773), verifica-se que a apenada Maria da Conceição Rodrigues dos Santos do Nascimento cumpriu mais de 40% da pena que lhe foi atribuída na sentença (7 anos e 19 dias), obedecendo, assim, o critério objetivo para a progressão de regime – do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei nº 7.210/84.

Quanto a prisão domiciliar o magistrado
a quo
justificou a aplicação da medida nos seguintes termos:

“(...) Ademais, a apenada está cumprindo pena no Centro de Recuperação Feminino de Marabá – CRFM, local destinado ao cumprimento de pena em regime fechado. Diante da progressão de regime, a reeducanda passará a cumprir sua pena em regime semiaberto. Ocorre que o CRFM de Marabá, não possui instalações físicas adequadas para custodiar internas no regime semiaberto. Dispõe a súmula vinculante 56: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. (...) Diante do exposto, com fulcro na súmula vinculante 56, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR DA APENADA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM AGENDA FECHADA. (...).”

Nota-se que o magistrado
a quo
entendeu que pelo fato de inexistir naquela localidade instalações físicas adequadas para a custódia de presas em regime semiaberto resolveu aplicar o benefício da prisão domiciliar.

O Ministério Público sustenta que essa justificativa apresentada pelo magistrado
a quo
não autoriza de forma automática a concessão do benefício de prisão domiciliar em favor da recorrente, mesmo que seja com monitoramento eletrônico.

Além disso, o Parquet ressalta que no estado do Pará, há outros presídios que abrigam mulheres condenadas, ademais, na pior das hipóteses, há locais em estados vizinhos que poderiam abrigar as apenadas.

Finaliza alegando que o do presídio de Marabá não possui estrutura para receber presas do regime semiaberto não é suficiente para simplesmente antecipar, em quase dois anos, a progressão de regime de uma custodiada. Não podemos causar um efeito “cascata” tão desastroso e danoso à sociedade brasileira.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se foi concedido à apenada a progressão ao regime semiaberto, tendo-lhe sido concedida a prisão domiciliar, de maneira fundamentada, tendo em vista o CRFM de Marabá, não possui instalações físicas adequadas para custodiar internas no regime semiaberto.

Inicialmente, é importante consignar que a prisão domiciliar deve ser concedida ao condenado somente quando, cumprindo pena em regime aberto, estiver presente alguma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal. Também neste sentido dispõe a Súmula 28 deste Tribunal: "o regime albergue domiciliar só é cabível nas hipóteses estabelecidas no art. 117 da LEP".

Entretanto, aliando-me ao entendimento sumulado pelo e. Supremo Tribunal de Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 641320, no qual foi reconhecida a repercussão geral, entendo ser possível, em caráter excepcional, a transferência do reeducando a regime prisional mais brando, até que surja a possibilidade de sua transferência ao local adequado, porquanto é vedada a imposição de cumprimento da reprimenda na forma mais penosa que a determinada no édito condenatório.

Com efeito, em 29/06/2016, o Supremo Tribunal Federal aprovou a
Súmula Vinculante nº 56
, a qual prevê:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320”.

Por oportuno, registre-se que não desconheço a decisão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, no dia 22/08/2018, quando do julgamento do Recurso Repetitivo de nº 2017/0306192-0, no qual foi firmada a tese de que a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena, não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar.

Na referida decisão, concluiu-se pela necessidade de aplicação das seguintes medidas alternativas, em ordem de preferência: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.

No caso em tela, o magistrado
a quo
entendeu, após inspeção, que o CRFM de Marabá, não possui instalações físicas adequadas para custodiar internas no regime semiaberto.

Dessa forma, considerando a impossibilidade de enquadrar a unidade prisional da referida Comarca e condições adequadas ou sequer em estabelecimento a eles similares, nos termos do art. 91 da LEP, como bem pontuado pelo magistrado atuante naquele juízo, imperiosa a manutenção da prisão domiciliar concedida a agravante.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGIME SEMIABERTO - AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO - PRISÃO DOMICILIAR - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - De acordo com as orientações do Supremo Tribunal, para a concessão da excepcionalidade da prisão domiciliar o juízo da execução deve analisar o cabimento no caso concreto - Deve o juiz da execução buscar medidas alternativas para os regimes aberto e semiaberto, quando não houver na comarca estabelecimentos prisionais adequados. (TJ-MG - AGEPN: 10000200552545001 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 03/11/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/11/2020)

À luz do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

DETERMINO
que a Secretaria da 3ª Turma expeça ofício ao Secretário da Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP), para que tome conhecimento da atual situação do Centro de Recuperação Feminino de Marabá, a fim de que providencie a transferência da apenada, no prazo de 60 (sessenta) dias, para estabelecimento adequado, devendo a apenada aguardar em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico até o surgimento da referida vaga.

Belém, 05/11/2021